Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707822-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIDA ALVES BELEM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Intime-se ENEIDA ALVES BELÉM (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (apelado) – ID 32835067. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora